Tribunal: STF
Processo: RHC 54942
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-10
Data de publicação: 1976-12-10

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ARGÜIÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O INÍCIO DA AÇÃO
PENAL. IMPROCEDÊNCIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ADVOGADO PARA SUSTENTAR,
NA SEGUNDA INSTÂNCIA, A IMPETRAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 431, PARTE
FINAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS DESPROVIDO.